Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701231-65.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE LUIZ SANTOS SILVA RECORRIDO: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto por ANDRÉ LUIZ SANTOS SILVA, o recorrente requereu o benefício da justiça gratuita. O instituto da gratuidade de justiça visa garantir o livre acesso ao judiciário, garantindo àqueles que comprovem sua miserabilidade jurídica que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder. Diante da dúvida sobre a alegada hipossuficiência do recorrente, este foi intimado a comprovar por meio de documentos a sua alegação. Contudo, dos documentos apresentados se verifica que a renda por ele auferida lhe confere capacidade para efetuar o pagamento do preparo recursal, principalmente considerando-se o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ressalta-se que o recorrente é servidor público e, de acordo com seu contracheque, aufere renda líquida de R$ 5.100,09 (ID 37319899). Assim, o pedido de gratuidade de justiça formulado deve ser indeferido, ante a não demonstração da hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. INTIME-SE o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator